Tribunal: TJES
Processo: 0018292-71.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018292-71.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEITADA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade das provas: C
onstatada a prática
do
delito descrito no
art. 14 da Lei nº 10.826
/
03 e,
tratando-se
de
crime permanente,
não há
que se falar
em
imprescindibilidade de expedição e
exibição
prévia
de mandado de busca e apreensão lavrado por
a
utoridade competente, para adentrar n
o imóvel
sem o consentimento do
morador,
consoante limitação
à inviolabilidade de domicílio
prevista no
art. 5º, XI, da
CF, sendo
t
a
i
s diligências

legais
.

2
.
N
ão prospera
o pleito
desclassificatório
,
estando a
condenação lastreada nas provas
produzidas
nos autos
,
sendo certo o entendimento firmado p
or
e
sta Câmara Criminal,
no sentido de que,
em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão
em flagrante
ganham especial
relevo
,
porquanto em diversas ocasiões são o
s únicos a testemunharem
tais
aç
ões
delituosa
s.

3.

Q
uanto ao reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea,
convém ressaltar que
o apelante não confess
ou os fatos em sua integralidade, eis que, interrogado em
duas oportunidades,
assumiu a propriedade da arma e das munições, mas negou que as
portava em via pública,
alegando
que estavam
em sua
residência,
precisamente

dentro da gaveta do seu
guarda-roupa,
sendo
inviável o
acolhimento da tese defensiva.

4
Recurso conhecido e
des
provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
1
8292
-
71.
20
18
.8.08.00
12

APELAN
TE:

BRUNO RODRIGUES PEREIRA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Inicialmente, não merece acolhimento
a preliminar
de
nulidade da busca e apreensão
sem o respectivo mandado judicial,
realizada na residência onde fo
i

apreendida
a arma de
fogo de
uso permitido,
devidamente

municiada
,
na cintura de Bruno,

A
defesa destaca que as provas não foram conclusivas quanto a propriedade da residência, se de terceiro ou do recorrente.
Todavia, o apelante afirmou que
a arma e as munições
confiscadas eram
mesmo de sua propriedade, pois mora em local perigoso.

Ainda que assim não fosse,

constatada a prática
do
delito descrito no
art. 14 da Lei nº 10.826
/
03 e,
tratando-se
de

crime permanente
,
não há
que se falar
em
imprescindibilidade de expedição e exibição
prévia
de mandado de busca e apreensão lavrado por
a
utoridade competente, para adentrar n
o imóvel
sem o consentimento do
morador,
consoante limitação
à inviolabilidade de domicílio
prevista no
art. 5º, XI, da
CF, sendo
t
a
i
s diligências

legais
.

Neste
diapasão
,
deve ser
afasta
da

a alegação de
nulidade das provas apreendidas em virtude de eventual violação de domicílio irregular
.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar. É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

BRUNO RODRIGUES PEREIRA
e
m face da sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara Criminal
de
Cariacica

(
fls.
158
/
162-verso
)
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
d
enunci
ado

como incurso
nas sanções do art. 1
4

da Lei nº 10.826/03,

à

pena de 0
2
(
dois
) anos,
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
,
além do pagamento de
35
(
trinta e cinco
) dias-multa.

Em suas razões
(ID 9794641)
, a
d
efesa
suscita preliminar de nulidade das provas obtidas mediante violação ilegal de domicílio. No mérito, requer a desclassificação d
a conduta do
art. 14 para
a do
art. 12, ambos da Lei nº 19.826
/
03,
além do
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
p
elo
des
provimento do recurso
(
ID 9794649
).
Em seguida, o
P
arecer da Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
10939634
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
na noite de 07
/11/
2018, por volta das 23h
00m,
Policiais Militares faziam patrulhamento na Rua "M", bairro Castelo Branco,
em
Cariacica, quando avistaram um grupo de indivíduos,
d
entre os quais
Bruno Rodrigues Pereira
e Sávio Canandes Medeiros Santana,
que,
ao perceber
em
a presença policial,
evadi
ram-se.

C
onsta que, no
momento
da fuga,
Sávio Canandes Medeiros Santana (retificação – fls. 140
/
141)
dispens
ou
uma sacola plástica,
que foi recolhida pelos agentes da lei,
na qual continha 18 munições
.

Depreende-se que,
ao empreenderem fuga,
os
acusado
s
foram seguidos pelos policiais e abordados dentro de uma
residência no "Beco 03",
sendo certo que, r
ealizada
a
busca pessoal, foi encontrad
a
na cintura do
apelante

uma
arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38,
nº
de série ZD380203, com
(06)
seis munições
do mesmo calibre, sem
registro,
nem autorização para portá-la
,
além de
um
a bucha de maconha
para consumo próprio
e
a
quantia
de
R$ 32,00.

Os autos foram suspensos em relação ao acusado Sávio Canandes Medeiros Santana.

Pois bem.

Como visto, a defesa
requer a desclassificação d
a conduta do
art. 14 para
a do
art. 12, ambos da Lei nº 19.826
/
03.

N
ão obstante, a
pós analisar
o caderno processual
, entendo que
a
tese
defensiva não encontra nenhum amparo nos autos, uma vez que
os policiais
militares
condutor
e
s do flagrante
, ouvid
o
s
n
as esferas
policial e judicial, destacaram que o recorrente
portava a arma de fogo em via pública

e que
este
,
ao avistar a guarnição, empreendeu fuga em direção a uma residência, momento em que foi
abordado, já dentro do imóvel, e,
realizada a busca pessoal,
foi
apreendido
o artefato em sua cintura
.

O
PMES Adalberto Inácio Lube
, um dos condutores do flagrante, destacou em
j
uízo que (fl. 138) q
u
e
“(...
)
viu quando o acusado Savio, durante a fuga, lançou u
m
a
sacola ao chão; que a sacola
foi ar
r
ecadada pelo depoente e e
m
seu interior havia mu
n
i
ções; que os
acusados
continuaram
se eva
dindo
e
entraram dentro
de uma resid
ên
cia no beco, onde
foram alcançados
e a
bordados
;
que não se recorda quem
e
ram os proprietários
da mencionada residência;
q
u
e realizaram b
u
sca pessoal, na posse do ac
us
ado
B
runo foi encontrada uma arma de fogo
, rev
ólver
, salvo engano, ca
libre
38, não se reco
rdando se estava municiada; (...).”

P
ortanto,

não prospera
o pleito
desclassificatório
,
estando a
condenação lastreada nas provas
produzidas
no
s autos
,
sendo certo o entendimento firmado p
or
e
sta Câmara Criminal,
no sentido de que,
em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão
em flagrante
ganham especial
relevo
,
porquanto em diversas ocasiões são o
s únicos a testemunharem
tais
aç
ões
delituosa
s.

Veja-se:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar defensiva – Nulidade das provas face a violação de domicílio: O ingresso policial em domicílio em caso de flagrante delito, é legítimo se existirem fundadas razões, como é o caso, especialmente nos crimes de tráfico de drogas considerados de natureza permanente. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, devem ser mantidas as condenações dos réus, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. 3.
A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.
4. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Criminal nº 0006831-28.2021.8.08.0035, Relator: José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 06/03/2024)

Em prosseguimento,
quanto ao
reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea
,
convém ressaltar que
o apelante não confess
ou os fatos em sua integralidade, eis que, interrogado em
duas oportunidades,
assumiu a propriedade da arma e das munições, mas
negou que as
portava em via pública
,
alegando
que estavam
em sua
residência,
precisamente

dentro da gaveta do seu
guarda-roupa,
sendo
inviável o
acolhimento da tese defensiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
N
EGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)